Tribunal: TJSP
Processo: 1009542-29.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO. Inadimplemento dos compromissários-compradores quanto à obrigação de pagamento do foro anual do imóvel, referente ao ano de 2016, que gerou a inscrição indevida do nome da compromissária-vendedora na Dívida Ativa da União. Dano moral configurado. Ausência de indícios de legítima e preexistente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO. Inadimplemento dos compromissários-compradores quanto à obrigação de pagamento do foro anual do imóvel, referente ao ano de 2016, que gerou a inscrição indevida do nome da compromissária-vendedora na Dívida Ativa da União. Dano moral configurado. Ausência de indícios de legítima e preexistente inscrição o que afasta a aplicação da Súmula no 385 do C. STJ. Indenização que deve ser fixada com ponderação, em conformidade com as circunstâncias do caso. Recurso provido em parte.